Tribunal: TCU
Processo: 010.890/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/BA - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1063/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 12082/2023-TCU-Primeira Câmara , para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido decisum : Onde se lê: (...) "a) considerar ilegal a concessão de aposentadoria de Jose Mario Santana Rodrigues e negar registro ao correspondente ato;" Leia-se: (...) "a) considerar ilegal a concessão de aposentadoria de Evaldete da Rocha Profeta e negar registro ao correspondente ato;" Onde se lê: (...) "1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há." Leia-se: (...) "1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:" Onde se lê: (...) "1.7.2. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, no prazo de sessenta dias, a contar da" Leia-se: (...) "1.7.2. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, no prazo de sessenta dias, a contar da notificação do presente acórdão, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE;" 1. Processo TC- Processo 010.890/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Evaldete da Rocha Profeta (XXX.759.715-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.